Tribunal: CARF
Processo: 13896.000570/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000570/2010-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.040 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CNB ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, cientificando a contribuinte do resultado da diligência para que, a seu critério,
apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini, Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado) e Diogo Cristian Denny (suplente convocado).
Ausente o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 342 a 355), que julgou a
impugnação (fls. 148 a 177) improcedente e manteve o crédito constituído por meio de 7 Autos
de Infração (3 AIOPs referentes às contribuições sociais incidentes sobre remuneração paga a
segurados empregados e 4 AIOAs), todos decorrentes do Mandado de Procedimento Fiscal
0812800.2008.00571-3 (fl. 37):
Autos de Infração de Obrigação Principal (AIOP)
Processo
DEBCAD
Fls.
Relatório Fiscal
(fls.)
Contribuições
lançadas
13896.000570/2010-94
37.243.919-5
2 a 14
52 a 56
Parte da empresa e
GILRAT
13896.000571/2010-39
37.243.917-9
275 e 283 a 295
296 a 306
Parte dos segurados
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000570/2010-94
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

13896.000572/2010-83
37.243.918-7
269 a 274 e 276
e 332
272 a 282
Terceiros
Autos de Infração de Obrigação Acessória (AIOA)
Processo
DEBCAD
Fls.
CFL
Infração lançada
13896.000573/2010-28
37.243.914-4
319 a 325
68
Entrega de GFIP com dados não
correspondentes a todos os FGs de
contribuições previdenciárias
13896.000574/2010-72
37.243.909-8
326 a 331
21
Deixar de apresentar arquivos em meio
digital no padrão MANAD
13896.000575/2010-61
37.243.915-2
311, 314 a
318
38
Deixar de apresentar Livros Diária,
razão ou Livro Caixa
13896.000578/201-51
37.243.916-0
307 a 310
e 312 a
313
59
Deixar de arrecadar, mediante desconto
nas remunerações, as contribuições
devidas pelos segurados empregados
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
LANÇAMENTO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É devida a contribuição lançada dentro do prazo decadencial quinquenal estabelecido no
Código Tributário Nacional, diante da inconstitucionalidade formal do artigo 45 da Lei
n° 8.212/91 expressa na
Súmula n° 8 do STF.
PROVAS.
O momento para apresentação de documentos se dá com a impugnação precluindo O
direito de apresentação de provas após O decurso do prazo.
JUROS.
Os débitos previdenciários, por comando da Lei n° 8.212/91, sujeitam-se ao cômputo de
juros equivalentes à taxa SELIC aplicado em caráter irrelevável.
INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
Aos , FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212/91, a apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com omissão de
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS.
Deixar a pessoa jurídica que utiliza sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal de atender à forma estabelecida pela RFB
para apresentação de informações
em meio digital.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

INFRAÇÃO. LIVROS. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212/91, a não-exibição, pelo contribuinte, de documentos
ou livros relacionados às contribuições previstas na Lei n° 8.212/91 ou a sua
apresentação deficiente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificada da decisão em 15/10/2010 (fls. 357) e apresentou
recurso voluntário em 16/11/2010 (fls. 359 a 402) sustentando: a) nulidade do lançamento e
cerceamento do direito de defesa; b) decadência; c) insubsistência quanto aos valores apurados;
d) improcedência dos autos de infração de obrigação acessória; e) inaplicabilidade de juros à
taxa Selic.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Preliminar de julgamento
Há nos autos questão preliminar indispensável ao deslinde da controvérsia.
Alega o recorrente a decadência do lançamento com relação ao período de
01/2005 a 03/2005, considerando que foi cientificada do lançamento em 29/03/2010, com
fundamento na aplicação da regra do art. 150, § 4o, do CTN.
O lançamento refere-se ao período de 01/2005 a 13/2005.
A DRJ concluiu que pela inexistência de pagamento antecipado relativamente às
contribuintes lançadas e aplicou a regra constante no inciso I do art. 173 da CTN.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I, do CTN) é a existência de pagamento
antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
No caso, consta no Discriminativo do Débito (fl. 8) que não houve o recolhimento
de contribuição previdenciária nas competências 01/2005 a 03/2005.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000570/2010-94

Ocorre que no Relatório Fiscal é informado que o lançamento se refere apenas aos
valores não declarados em GFIP, sendo que os valores das GPSs (Guias de Previdência Social)
foram considerados como créditos dos valores declarados em GFIP e não constam deste termo
de débito.
Confira-se (fls. 53).

Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, nos termos do
Enunciado no 99 da Súmula do CARF:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Nesse sentido, o julgamento do recurso deve ser convertido em diligência à
Unidade de Origem para que esta informe se houve recolhimento de contribuições
previdenciárias pelo recorrente, na competência dos fatos geradores, ainda que parcial, e mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração, para fins de apuração da decadência.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos deste voto, cientificando a
contribuinte do resultado da diligência para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital